Tribunal: TJDFT
Processo: 0763809-39.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATRASO DE VOO INTERNACIONAL E REALOCAÇÃO POSTERIOR.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão indenizatória por danos morais em razão de atraso de voo internacional. Recurso do réu visando à reforma da sentença de procedência do pedido.

2 – Responsabilidade civil. Transporte aéreo internacional. Atraso de voo. Na forma do art. 14 do CDC, o fornecedor responde pelos danos decorrentes da prestação de serviços defeituosos, aos quais se equipara os danos morais decorrentes de atraso de voo em transporte internacional de passageiros (STF, RE no 636.331/RJ) e STJ (REsp 1842066 / RS 2019/0299804-4, Relator(a) Ministro MOURA RIBEIRO (1156), DJe 15/06/2020).

3 – Danos morais. A responsabilidade civil por danos morais pressupõe a violação a direitos da personalidade. Conformidade com nova orientação jurisprudência do STJ: “na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro” (REsp 1796716 / MG 2018/0166098-4, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI). No caso em exame, o cancelamento de voo internacional e realocação em outro voo resultando atraso por cerca de 13 horas após a previsão inicial, além de mudança de itinerário, que causa transtornos de ordem pessoal ao passageiro. Resta, pois, configurado o dano moral.

4 – Valor da indenização. O valor da indenização deve levar em consideração a gravidade do fato, a conduta do ofensor e a necessidade de compensação da vítima. Levando em consideração tais fatores e o fato de o atraso só intensificar o desconforto que já é próprio de longas viagens, mostra-se cabível a redução da indenização para o valor de R$1.000,00. Sentença que se modifica para reduzir o valor da indenização.

5 – Recurso conhecido e provido, em parte. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995.